Tribunal: CARF
Processo: 11060.721309/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.721309/2012-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.944 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
JORGE NUNES POLLETTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-59.276, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, fls. 46 a 51:
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se à Notificação de Lançamento, fl(s). 10/14, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2009.
Foi exigido o valor de R$ 88.925,31.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 45.691,77.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721309/2012-91
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2012-91

O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 4.878,98.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 42.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 193.781,10, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 13/02/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 02/03/2012, fl. 41. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/7 em 30/03/2012, alegando, em síntese:

O impugnante requereu benefício do INSS judicialmente. O Judiciário
reconheceu o direito do impugnante efetuando o pagamento de forma acumulada.

Tais valores foram apresentados ao Fisco, em sede de declaração de
rendimentos, como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva

Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de
acordo com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.

Cita a jurisprudência.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Consta cópia da Declaração de Ajuste Anual às fls. 27/31.
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 14/25, para comprovar suas alegações.
Ao julgar a impugnação, em 28/5/14, a 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário lançado e
consignando a seguinte ementa no decisum:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2012-91

As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 6/8/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 56, o Contribuinte, por meio de seu advogado, interpôs o recurso
voluntário de fls. 61 a 66, em 28/8/14, alegando, em síntese, que o cálculo do imposto deveria ter
sido feito mês a mês, visto o montante recebido em ação judicial, em 2009, diz respeito a
rendimentos não recebidos nos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da omissão de rendimentos
Conforme visto no relatório acima, a fiscalização constatou a omissão de
rendimentos das seguintes fontes pagadoras:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R$ 181.701,50
TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA. – R$ 12.079,60
Em relação à empresa TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA. não houve
impugnação do rendimento omitido e apurado pela fiscalização, conforme assim esclarecido pela
decisão de primeira instância:
O contribuinte não se insurgiu especificamente contra a omissão de rendimentos da
fonte pagadora 90.555.202/0001-92 - TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA., no valor de
R$ 12.079,60 e não apresentou qualquer documento que a justificasse. Assim,
considera-se que o contribuinte não impugnou esse item do lançamento, conforme art.
17 Decreto no 70.235/1972. Vide:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Quanto aos rendimentos recebidos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, alega o
Recorrente que deveriam ser tributados mês a mês, pelo regimento de competência, e não pelo
regime de caixa como fez a fiscalização, tributando o rendimento acumulado recebido em 2009.
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que restou consignado na
decisão recorrida a respeito:
No ano-calendário 2009, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2012-91

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões
do Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal
Federal, com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato
Declaratório n° 1, de 27 de março de 2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
[...]
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
(Destaques no original)
Como e percebe, a DRJ até mencionou a decisão constante do Parecer PGFN/CRJ
no 287, de 12/2/09, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazendo e adotado no Ato Declaratório
PGFN no 1, de 27/3/09, que dispensou a Procuradoria da Fazenda Nacional de apresentar
contestação e interpor recursos nas ações judiciais em que se pleiteia o cálculo do Imposto de
Renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, considerando-se as tabelas e alíquotas
próprias da época a que se referem os rendimentos, com o cálculo mensal do imposto e não
global.
Todavia, também, mencionou a suspensão desse Ato Declaratório pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2.331, 27/10/10, e assim julgou improcedente a impugnação, mantendo o cálculo
do imposto pelo regime de caixa.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2012-91

Pois bem, de fato, nos termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22/12/88, a tributação
de rendimentos recebidos acumuladamente deveria se dar no mês em que esses rendimentos
fossem recebidos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Contudo, com a entrada em vigor da Lei no 12.350 de 20/12/10, que incluiu o art.
12-A na Lei no 7.713/88, a tributação desses rendimentos passou a ser na fonte, no mês do
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Incluído pela Lei 12.350, de 2010).
Desse modo, a partir de 2010, não restou mais dúvida quanto à tributação pelo
regime de competência de rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social e recebidos
acumuladamente, porém, no caso em pauta, estamos a tratar do ano-calendário de 2009.
Acontece que, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso
Especial no 1.118.429/SP, realizado em 24/3/10, sob rito do art. 543-C1 do Código de Processo
Civil (CPC), Lei no 5.869, de 11/1/73, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), realizado em 23/10/14, sob rito do artigo 543-B do CPC, foi
reafirmado esse entendimento. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Cabe destacar que tais decisões devem ser observadas no presente julgamento,
haja vista o disposto no art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15.

1 Art. 1.036 do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721309/2012-91

Por oportuno, trazemos à baila também as seguintes decisões proferidas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-003.695, de 27/1/16:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Acórdão no 9202-005.357, de 25/4/17:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão no 9202-008.804, de 24/6/20:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Diante do quadro que se apresenta, assiste razão ao Recorrente quanto à tributação
dos rendimentos pelo regime de competência, devendo ser aplicadas as tabelas e alíquotas
vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o montante recebido
acumuladamente.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para imposto seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabela e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital